Tribunal: CARF
Processo: 10480.724633/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724633/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ROBERTO CABRAL CESAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor de ROBERTO CABRAL CESAR foi lavrada Notificação de Lançamento
em razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício 2015, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724633/2019-23
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724633/2019-23

calendário 2014, que alterou o imposto a restituir declarado no valor de R$ 6.669,96
para imposto a pagar no valor de R$ 5.138,02.
O imposto a pagar, de R$ 5.138,02, corresponde ao valor de R$ 4.908,14 (sujeito à
multa de ofício e juros de mora - Código Guia DARF 2904) juntamente com o valor de
R$ 229,88 (sujeito à multa de mora e juros de mora - Código Guia DARF 0211).
De acordo com a Notificação de Lançamento, foram apurados rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, em razão de que o
contribuinte comprovou ser portador de enfermidade passível de isenção do imposto de
renda pessoa física apenas a partir de 16/07/2016, conforme Despacho da Gerência
Executiva do INSS em Recife, com data de emissão em 08/08/2018.
Desse modo, foi considerado, para o exercício 2015, ano-calendário 2014, o valor de R$
68.040,61, que foi recebido do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, como
rendimentos omissos na Declaração de Ajuste Anual.
Pelo fato de que o contribuinte não estava isento no ano-calendário 2014, foi apurada a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre o 13o salário, pois a
tributação é exclusiva na fonte, e apenas poderia haver a compensação, na Declaração,
se os rendimentos fossem considerados isentos.
Com isso, foi glosado o valor de R$ 528,28, relativo à retenção efetuada pela fonte
pagadora Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (CNPJ 03.789.272/0001-00).
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/04.
Em sua impugnação, narra os fatos relacionados à dificuldade em obter um Laudo
Médico a atestar sua doença em estágio evolutivo, observando que, inicialmente, apenas
possuía um parecer, particular, emitido pela Dra. Cristina L. Tavares Q. Marques.
Expõe que conseguiu somente um parecer de junta médica estadual, e que, até o
momento, não teria obtido retorno do laudo solicitado junto ao INSS.
Exercendo seu direito de defesa, diz que apresenta documentos no sentido de que estaria
isento nos termos do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22/12/1988.
Observa que tanto o laudo anterior quanto o mais novo, em anexo, trazem todos as
informações segundo a referida lei.
Por outro lado, fala que está sedimentado não ser necessário laudo médico para a
concessão da isenção, bastando, para tanto, a apreciação das provas trazidas aos autos,
eis que o objetivo é de desonerá-lo de encargos financeiros relativos ao tratamento da
doença.
Ainda registra que todos os laudos e exames, apresentados, foram emitidos por médico
inscrito no Conselho Regional de Medicina.
Cita jurisprudência referente à isenção de imposto sobre a renda de pessoa portadora de
moléstia grave, inclusive a que dispensa a apresentação de Laudo Médico Oficial, para
requerer o cancelamento do débito e a restituição do imposto, considerando que,
conforme documentação anexa, é pessoa portadora de Neoplasia Maligna da Próstata
(CID C 61), e de Neoplasia Maligna do Pâncreas (CID C 25).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724633/2019-23

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
De início, registra-se que, administrativamente, o julgador deve observar o enunciado da
lei, devido ao princípio da estrita reserva legal, razão pela qual jurisprudências não
podem conduzir a presente decisão, até mesmo porque, tratando-se de isenção, a lei
deve ser interpretada literalmente, conforme dispõe o artigo 111 do Código Tributário
Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Logo, para a hipótese, o julgamento vai se ater ao contido na legislação do imposto de
renda pessoa física, e de acordo com os dispositivos abaixo.
Lei no 7.713, de 22/12/1998:
Art. 6 Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (g.n.)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (g.n.)
Instrução Normativa RFB no 1.500 de 29/10/2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724633/2019-23

§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se: (g.n.)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações: (g.n.)
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
À fl. 13, do presente processo, o contribuinte juntou Despacho, do INSS, com
característica de Laudo Médico Pericial, pois esse órgão identifica a pessoa com
moléstia; descreve as doenças (CID) citando os incisos XIV e XXI do artigo 6o da Lei
no 7.713, de 1988; indica os elementos (os documentos médicos apresentados) que
fundamentaram o Despacho; e contém o nome da médica perita, a sua matrícula e o seu
registro no CRM.
Nesse Despacho, que foi emitido em 08/08/2018, a moléstia grave é com data a partir de
16/07/2016.
Já, às fls. 14/25, o contribuinte junta guia de encaminhamento e relatório médico do
Hospital Universitário Oswaldo Cruz onde grifa que desde de 20 de abril de 2009 está
tratando de câncer de próstata.
Ainda junta, nessas folhas, exames laboratoriais e relatório de tratamento, datados no
ano de 2009.
Por fim, à fl. 15, junta Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social solicitando a
revisão das datas de enquadramento para a isenção de imposto de renda conforme os
laudos médicos emitidos pelo Hospital Oswaldo Cruz.
Esses laudos, que foram emitidos pelo Hospital Oswaldo Cruz, são a guia de
encaminhamento, à fl. 19, e o relatório médico, à fl. 20 e à fl. 21.
É importante observar que esses documentos, do Hospital Oswaldo Cruz, não são
Laudos Médicos Periciais, segundo o citado artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
mas sim guia de encaminhamento e relatório médico, já que não fazem nenhuma
referência à isenção do imposto de renda pessoa física, conforme o inciso XIV do artigo
6o da Lei 7.713/88.
Portanto, a situação é a apresentada pela fiscalização, de que o Despacho - Laudo, do
INSS, a amparar a isenção, na forma da legislação do imposto de renda, acoberta o
contribuinte somente a partir de 16/07/2016.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724633/2019-23

Voltando a dizer que jurisprudências não vinculam a administração, e que o contribuinte
apresentou Laudo Médico Pericial a ampará-lo somente a partir de 16/07/2016, deve ser
mantida a revisão feita na Declaração de Ajuste Anual - DAA, do exercício de 2015,
ano-calendário 2014.
Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou documentos que demonstram
ser portador de doença grave desde 2009, razão pela qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Original